Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710649-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E S P A C H O À agravante para se manifestar sobre eventual requerimento desta mesma natureza no Juízo de Origem, devido a provável supressão de instâncias. Urgente. Prazo de 3 (três) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator